Tribunal: CARF
Processo: 15471.000507/2008-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-06-14

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15471.000507/2008-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.806 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de maio de 2021
Recorrente
WALTER DE SOUZA BRANDÃO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MOLÉSTIA GRAVE.
A ausência de informações sobre verba paga por instituição privada, que não se
configura como instituição de previdência priva, não é possível concluir que os
valores pagos são a título de complementação de aposentadoria.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano Dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente). Ausente(s) o(a)
conselheiro(a) Daniel Melo Mendes Bezerra.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão de fls. 160/167 proferida pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que julgou procedente o lançamento de
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física referente ao exercício: 2005.
Trata-se de lançamento por omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e alegou em síntese,
que é isento do Imposto de Renda da Pessoa Física, pois é portador de doenças graves (conforme
laudo anexo).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15471.000507/2008-50
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.806 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15471.000507/2008-50

Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 35):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MOLÉSTIA GRAVE.
Existindo laudo ou parecer emitido por serviço médico oficial atestando ser o
contribuinte portador de moléstia grave, justificada está a isenção prevista no artigo 6°,
inciso XIV, da Lei n° 7.713/1988, com a redação dada pela Lei n° 11.052, de 29 de
dezembro de 2004, sobre proventos provenientes de aposentadoria lançados como
omissos pela fiscalização.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Exonerado
Da parte procedente temos:
Por outro lado, cabe esclarecer que os rendimentos recebidos do Serviço Nacional de
Aprendizagem Comercial (SENAC) não têm a natureza de complementação de
aposentadoria (f1.10), uma vez que eles foram pagos ao contribuinte pelo próprio
SENAC e não por entidade de previdência privada.
Sendo assim, há que se refazer o demonstrativo da apuração e cálculo do imposto em
reais, para o ano-calendário 2004, como abaixo será demonstrado:
(...)
Destarte, em face de todo o exposto supra, voto no sentido de julgar PROCEDENTE
EM PARTE a impugnação, para modificar o resultado de sua declaração de ajuste/2005
de imposto suplementar de R$3.687,28 para imposto a restituir de R$ 174,23, que
deverão ser acrescidos dos encargos legais cabíveis.
Do Recurso Voluntário
O contribuinte, devidamente intimado da decisão da DRJ, apresentou recurso
voluntário de fl. 45 em que requer o reconhecimento da isenção do IR dos valores recebidos do
SENAC.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo a que se refere o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço.
Conforme conta do documento de fl. 48, os pagamentos feitos pelo SENAC –
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – Administração Regional do Estado do Rio de
Janeiro é feito por uma entidade de direito privada e que os valores pagos seriam
correspondentes a complementação por aposentadoria.
Ocorre que, pela literalidade do disposto no artigo 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988
tais valores não seriam isentos:
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.806 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15471.000507/2008-50

Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
VIII - as contribuições pagas pelos empregadores relativas a programas de previdência
privada em favor de seus empregados e dirigentes;
(...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela
Lei no 11.052, de 2004) (Vide Lei no 13.105, de 2015) (Vigência) (Vide
ADIN 6025)
Além disso, transcrevemos trecho da decisão recorrida, com a qual concordo e me
utilizo como razão de decidir:
Por outro lado, cabe esclarecer que os rendimentos recebidos do Serviço Nacional de
Aprendizagem Comercial (SENAC) não têm a natureza de complementação de
aposentadoria (f1.10), uma vez que eles foram pagos ao contribuinte pelo próprio
SENAC e não por entidade de previdência privada.
Por outro lado, o Processo Administrativo Tributário é do tipo que comporta a
produção de provas iuris tantum, ou seja, a fim de ilidir a acusação, o contribuinte autuado deve
produzir todos os elementos de prova possíveis a fim de comprovar tudo aquilo que alega, sob
pena de tomar-se o que consta nos autos, como verdade absoluta para aquele processo.
É da prática processual que o ônus da prova incumbe ao autor, sobre fato
constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor, nos termos do que dispõe o artigo 373, do Código de Processo
Civil:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Logo tudo aquilo que foi alegado pelo Recorrente deveria vir acompanhado
de prova a fim de demonstrar que os fatos ocorreram da forma como alegou.
Ainda, o contribuinte pode apresentar provas que entender cabíveis, em regra, até
a apresentação da defesa, nos termos do disposto no artigo 16 do Decreto no 70.235/1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.806 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15471.000507/2008-50

a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
(Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Em outros termos, a prova deve ser juntada até a impugnação salvo se
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior, entre
outros casos.
Falta de prova de como foi instituída a verba.
Sendo assim, não há o que acolher o recurso apresentado.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital